Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO ID 16429230. Manifeste o agravante se ainda persiste o interesse no recurso, tendo em vista a notícia de perda do objeto do presente agravo em virtude de decisão proferida no juízo de origem. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator